Tribunal: TRF3
Processo: 5037627-58.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1320/1327)

5037627-58.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5037627-58.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: FABIO ANARDINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

APELADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, FABIO ANARDINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

INTERESSADO: DEMETRIUS VINICIUS ALVES, AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO, MINIMERCADO OLIVEIRA & ALVES CALIFORNIA DE JACAREI LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DEMETRIUS VINICIUS ALVES: ANDRE LUIZ MARTINS BRUNHEROTO - SP431814-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OUTORGA UXÓRIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DO BNDES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, opostos pelos coexecutados FÁBIO ANARDINO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA, herdeiros de Amphiloquio Anardino de Oliveira Filho, em face do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, para limitar a responsabilidade dos herdeiros ao respectivo quinhão e determinar o levantamento de penhora sobre imóveis de matrícula n. 320 e n. 48.753, reconhecendo sucumbência recíproca. Ambas as partes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na determinação de levantamento de penhora sobre imóvel de matrícula n. 48.753; (ii) estabelecer se há interesse processual dos embargantes quanto aos pedidos de cancelamento de penhora e limitação da responsabilidade ao quinhão hereditário; (iii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida obrigação assumida pelo falecido na condição de devedor solidário; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em julgamento extra petita ao determinar o levantamento de penhora sobre o imóvel de matrícula no 48.753 sem respectivo pedido expresso na inicial. Ainda que assim não fosse, também não houve demonstração de ato constritivo efetivamente praticado nos autos da execução em relação a tal imóvel, de modo que eventual pedido, ainda que existente, careceria de interesse processual.

4. Também inexiste interesse processual quanto ao levantamento de penhora do imóvel de matrícula no 320 e à limitação da responsabilidade dos herdeiros ao quinhão hereditário, pois o juízo da execução já havia cancelado a penhora e delimitado tal responsabilidade antes da oposição dos embargos.

5. A obrigação assumida como devedor solidário não se equipara à fiança, razão pela qual é desnecessária a outorga uxória para sua validade.

6. Sentença anulada no ponto em que determinou o levantamento da penhora incidente sobre imóvel de matrícula no 48.753 e reformada na parte restante, para extinguir parcialmente os embargos sem resolução de mérito e julgar improcedente o pedido remanescente, reconhecendo a sucumbência integral dos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do BNDES provido.

Tese de julgamento:

1. Configura julgamento extra petita a determinação de levantamento de penhora sem pedido expresso nesse sentido.

2. Há ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional pretendido já foi anteriormente concedido no juízo da execução.

3. A outorga uxória é desnecessária quando o cônjuge assume obrigação na condição de devedor solidário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020; TRF3, AC 0011267-98.2005.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1432547/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5037627-58.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: FABIO ANARDINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA VILELA GONCALVES - SP160544-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

APELADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, FABIO ANARDINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA

INTERESSADO: DEMETRIUS VINICIUS ALVES, AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO, MINIMERCADO OLIVEIRA & ALVES CALIFORNIA DE JACAREI LTDA

INTERESSADO: DEMETRIUS VINICIUS ALVES, AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO, MINIMERCADO OLIVEIRA & ALVES CALIFORNIA DE JACAREI LTDA

INTERESSADO: DEMETRIUS VINICIUS ALVES, AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO, MINIMERCADO OLIVEIRA & ALVES CALIFORNIA DE JACAREI LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DEMETRIUS VINICIUS ALVES: ANDRE LUIZ MARTINS BRUNHEROTO - SP431814-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AMPHILOQUIO ANARDINO DE OLIVEIRA FILHO: LAURA VERISSIMO CHAVES ARAUJO - SP344517-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, opostos pelos coexecutados FÁBIO ANARDINO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA, herdeiros de Amphiloquio Anardino de Oliveira Filho, em face do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES).

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 354495519):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para:

a) Limitar a responsabilidade das embargantes pela dívida executada no processo 0000991-14.2005.4.03.6100 ao respectivo quinhão recebido por cada um dos herdeiros;

b) Determinar o levantamento de eventual penhora levada a efeito em relação ao imóvel localizado na Rua Alaska, n° 403, Bairro Jardim Flórida, CEP.: 12321-700, Jacareí/SP, registrado sob a matrícula n° 320, eis que lhe foi reconhecida a qualidade de bem de família, bem como em relação ao imóvel localizado na Rua Francisca de Freitas Martins, no 15, Casa no 712, Condomínio Residencial Rubi, Bairro Parque Califórnia, CEP: 12311-240, Jacareí/SP, registrado sob a matrícula no 48.753, uma vez que adquirido por terceiro de boa-fé em 27/08/2021.

Tendo em vista a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), já que houve a rejeição do pedido principal, condeno cada um dos polos em 10% da diferença entre o benefício econômico pretendido e o efetivamente obtido com este provimento jurisdicional. No caso dos embargantes, os honorários ficam suspensos, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Custas a serem repartidas em metade para cada um dos polos. Isentos os embargantes, eis que beneficiários da gratuidade de justiça (ID 312150426).

Os embargos de declaração opostos contra sentença foram rejeitados.

Os embargantes apelam, sustentando, em síntese, que a ausência de outorga uxória invalida a obrigação assumida pelo falecido, ainda que na qualidade de devedor solidário. Alegam, ainda, necessidade de afastamento de sua sucumbência reconhecida em sentença, na medida em que teriam obtido êxito quanto aos efeitos patrimoniais pretendidos (ID 354495527).

O BNDES também recorre, alegando, em síntese, inexistência de interesse processual dos embargantes quanto ao pedido de impenhorabilidade dos imóveis de matrículas no 320 e no 48.753 e quanto à limitação da responsabilidade ao quinhão hereditário, por ausência de resistência do exequente quanto a tais pedidos. Aduz, ainda, nulidade da sentença por julgamento extra petita no que se refere ao comando de levantamento de penhora do imóvel matrícula no 48.753, ao argumento de que inexistia pedido específico nesse sentido na inicial, tampouco ato constritivo incidente sobre tal bem. Requer, por fim, o afastamento de sua sucumbência (ID 354495528).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo os recursos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Inicialmente, acolho a alegação do BNDE de julgamento extra petita, com a consequente nulidade da decisão nesse ponto, por violação ao princípio da correlação.

Verifico da inicial dos embargos à execução que os embargantes formularam os seguintes pedidos (ID 354495490):

4. A total procedência dos embargos a execução, pelos motivos acima expostos, determinando-se a nulidade da fiança prestada por Amphilóquio sem autorização de sua esposa, extinguindo a execução em relação ao Espólio de Amphilóquio e consequentemente de seus herdeiros embargantes;

5. O cancelamento de todos os atos de constrição realizados em nome dos embargantes, bem como, a retirada da penhora do imóvel localizado na Rua Alaska, n° 403, Bairro Jardim Flórida, CEP.: 12321-700, Jacareí/SP, registrado sob a matrícula n° 320, uma vez que este é impenhorável por se tratar de bem de família;

6. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela nulidade da fiança assumida por Amphilóquio sem autorização da esposa, requer que a dívida seja cobrada dos herdeiros embargantes no limite do quinhão recebido, ou seja, R$ 13.670,35 para cada um;

A sentença, por sua vez, determinou o levantamento de eventual constrição sobre o imóvel de matrícula no 48.753, sob o fundamento de inexistência de fraude à execução, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, relativo ao referido bem.

Ainda que assim não fosse, também não houve demonstração de ato constritivo efetivamente praticado nos autos da execução no 0000991-14.2005.4.03.6100 em relação a tal imóvel, a ensejar levantamento de penhora, de modo que eventual pedido, ainda que existente, careceria de interesse processual.

Da mesma forma, os embargantes não possuem interesse no que diz respeito aos pedidos de retirada da penhora do imóvel de matrícula no 320 e de limitação da responsabilidade dos herdeiros pela dívida ao respectivo quinhão hereditário. A razão é que o juízo da execução, em despacho de ID 37618609 dos autos no 0000991-14.2005.4.03.6100, anterior à oposição dos embargos, já havia delimitado a responsabilidade dos herdeiros, bem como cancelado a mencionada penhora:

“Verifico que a penhora incidente sobre bem imóvel matrícula no 320, de propriedade do executado Amphiloquio Anardino de Oliveira Filho, se deu em 19/02/2016 (fl. 256), data posterior ao seu falecimento (16/04/2010) e lavratura do formal de partilha de seus bens (fls. 302/303).

Assim, entendo que a penhora realizada somente poderia ocorrer após a respectiva inclusão no polo passivo e citação dos herdeiros, na medida em que cada herdeiro responde pela dívida dentro do limite da sua herança.

Desse modo, reputo cancelada a penhora lavrada à fl. 256, referente ao imóvel no 320.

Considerando o falecimento da viúva meeira, noticiado pelo Oficial de Justiça à fl. 259, diga a exequente em termos de prosseguimento, carreando aos autos a documentação pertinente.

Intime-se. Cumpra-se.” (grifo meu)

Os embargos, portanto, somente podem ser analisados no mérito quanto ao pedido de nulidade da fiança prestada por Amphilóquio por ausência de outorga uxória, o qual passo a tratar.

Quanto à aduzida nulidade, anoto que, assumindo o sócio a posição de codevedor solidário no contrato (e não de fiador), torna-se dispensável a outorga uxória, consoante precedentes que ora se descrevem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

2. A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

3. A análise acerca da natureza da garantia prestada pelos agravantes demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelo óbice disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. A revisão do julgado recorrido, a respeito do tipo de contrato acordado entre as partes para se apurar o percentual a ser fixado, exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020);

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AVAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que culminou na edição da Súmula 26, o aval prestado em contrato de mútuo deve ser compreendido como assunção de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 85, do Código Civil, figurando o avalista, nessas hipóteses, não como fiador, mas como coobrigado, codevedor ou garante solidário.

2. O Contrato de Financiamento de Pessoa Jurídica demonstra que o cônjuge da Autora estava ciente de sua condição de codevedor solidário.

3. Por não se tratar de instituto com características de fiança, a ausência de outorga uxória no aval prestado em contrato de mútuo não gera sua nulidade, permanecendo hígida a responsabilidade do avalista que assumiu a condição de devedor solidário. Precedentes.

4. A previsão do art. 1.647, III, do Código de Processo Civil, caracteriza somente a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu (enunciado 114, da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal).

5. Recurso de apelação não provido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1294494 - 0011267-98.2005.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 21/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/03/2017 );

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE DESCONTO BANCÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DE QUE O RÉU ASSUMIU A CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RETIRADA DO RECORRENTE DA SOCIEDADE AFIANÇADA. IRRELEVÂNCIA.

1.- Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2.- A pretensão de rever a conclusão do Acórdão recorrido, no sentido de que o réu, ora recorrente, assumiu a posição de devedor solidário e não de mero garante da obrigação, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 5 deste Tribunal.

3.- Consoante o entendimento desta Corte, "estabelecido, no acórdão estadual, que o cônjuge da agravante obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia."(AgRg no REsp 1.196.639/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19.5.11).

4.- Em consequência, torna-se insubsistente a alegação de exoneração da garantia prestada em razão da retirada do recorrente da sociedade afiançada.

5.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1432547/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014).

O devedor solidário integra a própria relação obrigacional principal, respondendo como coobrigado direto e a exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, não se estende à hipótese dos autos ou a “qualquer obrigação que exponha o patrimônio familiar”. Se fosse o caso, a lei teria assim previsto.

Anulo, destarte, a sentença, no ponto em que determinou o levantamento de eventual penhora incidente sobre imóvel de matrícula no 48.753, bem como, na parte remanescente, reformo-a para:

i. nos termos do artigo 485, VI, do CPC, julgar extintos os pedidos relativos ao cancelamento de atos de constrição realizados em nome dos embargantes, à retirada da penhora do imóvel de matrícula n° 320 e à limitação da dívida cobrada dos herdeiros embargantes ao quinhão recebido, por ausência de interesse processual.

ii. nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar improcedente o pedido de nulidade de fiança.

A situação que se verifica, portanto, é de integral sucumbência dos embargantes, pelo que deve a parte autora arcar com o pagamento da verba honorária que, em atenção ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, anotando tratar-se do patamar mínimo previsto, que se depara apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Ficam prejudicadas as alegações das partes relativas à sucumbência.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso dos embargantes e dou provimento ao recurso do BNDES, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OUTORGA UXÓRIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DO BNDES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, opostos pelos coexecutados FÁBIO ANARDINO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA MOLINA DE OLIVEIRA, herdeiros de Amphiloquio Anardino de Oliveira Filho, em face do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, para limitar a responsabilidade dos herdeiros ao respectivo quinhão e determinar o levantamento de penhora sobre imóveis de matrícula n. 320 e n. 48.753, reconhecendo sucumbência recíproca. Ambas as partes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na determinação de levantamento de penhora sobre imóvel de matrícula n. 48.753; (ii) estabelecer se há interesse processual dos embargantes quanto aos pedidos de cancelamento de penhora e limitação da responsabilidade ao quinhão hereditário; (iii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida obrigação assumida pelo falecido na condição de devedor solidário; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em julgamento extra petita ao determinar o levantamento de penhora sobre o imóvel de matrícula no 48.753 sem respectivo pedido expresso na inicial. Ainda que assim não fosse, também não houve demonstração de ato constritivo efetivamente praticado nos autos da execução em relação a tal imóvel, de modo que eventual pedido, ainda que existente, careceria de interesse processual.

4. Também inexiste interesse processual quanto ao levantamento de penhora do imóvel de matrícula no 320 e à limitação da responsabilidade dos herdeiros ao quinhão hereditário, pois o juízo da execução já havia cancelado a penhora e delimitado tal responsabilidade antes da oposição dos embargos.

5. A obrigação assumida como devedor solidário não se equipara à fiança, razão pela qual é desnecessária a outorga uxória para sua validade.

6. Sentença anulada no ponto em que determinou o levantamento da penhora incidente sobre imóvel de matrícula no 48.753 e reformada na parte restante, para extinguir parcialmente os embargos sem resolução de mérito e julgar improcedente o pedido remanescente, reconhecendo a sucumbência integral dos embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do BNDES provido.

Tese de julgamento:

1. Configura julgamento extra petita a determinação de levantamento de penhora sem pedido expresso nesse sentido.

2. Há ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional pretendido já foi anteriormente concedido no juízo da execução.

3. A outorga uxória é desnecessária quando o cônjuge assume obrigação na condição de devedor solidário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020; TRF3, AC 0011267-98.2005.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1432547/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso dos embargantes e dar provimento ao recurso do BNDES, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão